Tribunal: TJES
Processo: 5039586-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039586-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZYERI PINTO NEVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039586-48.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUZYERI PINTO NEVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUZYERI PINTO NEVES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual pleiteava a manutenção de sua localização provisória em unidade de ensino específica e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia fática origina-se da
não renovação da localização provisória da recorrente
, servidora pública efetiva no cargo de pedagoga. Após atuar durante o ano de 2023 na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Renato José da Costa Pacheco, seu pedido de permanência para o ano letivo de 2024 foi indeferido pela Administração Pública, decisão que a recorrente reputa ilegal, arbitrária e fruto de perseguição, sustentando que o ato se baseou em deliberação de órgão incompetente e violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a movimentação de servidores é ato discricionário da Administração, que, no caso, agiu dentro dos limites da conveniência e oportunidade, não se verificando ilegalidade que justificasse a intervenção judicial ou a reparação por dano moral. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese de nulidade do ato administrativo por vício de competência, desvio de finalidade e ausência de motivação idônea, insistindo na ocorrência de dano moral indenizável.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
questão central
a ser analisada não reside em um suposto direito subjetivo da servidora à remoção ou à lotação em local de sua preferência, mas sim na
legalidade do ato administrativo que indeferiu a
renovação
de sua
localização provisória
. A localização provisória é, por sua natureza, um ato precário, que não gera direito adquirido à permanência do servidor na unidade de destino, estando sua concessão e manutenção sujeitas ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, pautado pelo interesse do serviço.

A recorrente alega que a decisão administrativa foi ilegal, pois se baseou em deliberação do Conselho Escolar, órgão que, segundo sustenta, não possui competência para deliberar sobre a permanência de servidores. O argumento não procede.
A decisão final sobre a movimentação de pessoal é, de fato, da Secretaria de Educação
. Contudo,
a manifestação do Conselho Escolar, assim como a do diretor da unidade de ensino, não constitui o ato decisório em si, mas sim um dos elementos que subsidiam e motivam a decisão da autoridade competente.
A legislação aplicável exige a anuência do órgão de destino como requisito para a localização, e a manifestação da comunidade escolar, por meio do seu Conselho, é um instrumento legítimo para aferir o "interesse educacional" (art. 7º da Portaria nº 088-R de 2006) na permanência da servidora, em linha com o princípio da gestão democrática do ensino. Portanto, a Administração, ao acolher tal manifestação, exerceu sua competência discricionária com base em motivação pertinente e lícita, não havendo vício de competência a ser declarado.

Igualmente, não prospera a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Tais garantias são indispensáveis em processos de natureza punitiva ou que afetem direitos subjetivos consolidados do servidor. A não renovação de uma situação funcional de caráter precário e temporário, como a localização provisória, insere-se no âmbito da gestão de pessoal e não se confunde com a aplicação de uma penalidade disciplinar. Ademais, a recorrente teve ciência dos motivos que levaram ao indeferimento de seu pleito e teve a oportunidade de contestá-los nas esferas administrativa e judicial, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de desvio de finalidade e perseguição, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o ato administrativo foi praticado com fim diverso do interesse público. A Administração apresentou uma motivação formalmente válida: o desinteresse da unidade escolar na continuidade da servidora, com base em uma avaliação interna de seu desempenho e relacionamento profissional. Ao Poder Judiciário não cabe reexaminar o mérito dessa avaliação, substituindo o juízo de valor do gestor público, salvo diante de prova robusta de ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

Por fim, inexistindo ato ilícito praticado pelo Recorrido, não há que se falar em dever de indenizar. O indeferimento de um pleito administrativo, quando exercido dentro dos limites da legalidade, constitui mero dissabor, incapaz de configurar dano moral. A discussão sobre a permanência da servidora no âmbito do Conselho Escolar insere-se nas atividades de gestão da comunidade escolar e não representa, por si só, uma exposição vexatória ou ofensiva à sua honra, especialmente quando não demonstrado o excesso ou o abuso no exercício dessa prerrogativa.

Dessa forma, a sentença de improcedência deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)